Tribunal: TJDFT
Processo: 0716446-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0716446-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: IRISMAR APARECIDA FIDELIS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juiz da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação em fase de cumprimento de sentença no 0709753-50.2019.8.07.0018, ajuizada por IRISMAR APARECIDA FIDELIS, rejeitou impugnação apresentada. Em suas razões recursais, o agravante argumenta, em síntese, que deve ser observado o limite temporal dos valores cobrados, porque o título judicial reconheceu a inconstitucionalidade do art. 9o da Lei 8.112/1990, determinando a restituição da contribuição previdenciária superior a 6% cobrada com fundamento no mencionado diploma legal, mas que a partir da edição da Lei no 8.688/93, houve aumento da alíquota da contribuição previdenciária para os servidores distritais. Assevera ser legítima a majoração da contribuição previdenciária de 6% (seis por cento) para 12% (doze por cento), nos termos da legislação então vigente, sem ofensa à coisa julgada. Requer, ao final, a suspensão dos efeitos da decisão agravada e, no mérito, a sua reforma. É o relatório. Decido. Conheço do recurso eis que presentes os seus pressupostos de admissibilidade. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, a questão litigiosa neste agravo cinge-se à verificação de excesso de execução, em razão do título executivo ter reconhecido o direito à restituição dos valores descontados a maior a título de contribuição previdenciária cobrados com fundamento na Lei 8.162/91, mas não inclui os valores descontados com base na edição da Lei 8.688/1993. O cumprimento individual pretende a execução da sentença coletiva do processo no 0000805-28/1993, que condenou a Fundação Hospitalar do Distrito Federal a restituir os valores indevidamente descontados dos servidores, a partir do respectivo lançamento, devidamente atualizados desde a exação até o efetivo pagamento, acrescidos de juros de 0,5% ao mês, a partir do trânsito em julgado. Desta feita, a princípio, não deveriam ser incluídos no quantum executado os valores descontados com base em ato normativo posterior, no caso a Lei no 8.688/1993. Nesse sentido, sem adentrar sobre os demais fundamentos da decisão agravada, o prosseguimento da execução, com a possibilidade de expedição de precatório e constrição patrimonial, entre outros, pode causar prejuízos ao ente federativo. Acrescente-se, por outro lado, que a suspensão da execução não enseja dano para a agravada, porquanto não há notícias de impossibilidade de pagamento dos requeridos créditos depois de analisadas as questões suscitadas. Nesse contexto, verifico, nesta fase preliminar, plausibilidade no direito vindicado e também o risco de grave dano ou de difícil reparação, pressupostos para a concessão da liminar almejada no presente recurso. Ante o exposto, atribuo o efeito suspensivo ao presente agravo para suspender os efeitos da decisão impugnada até decisão final do presente agravo. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se as partes agravadas para responderem ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, maio de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora